Tribunal: TJDFT
Processo: 0026804-45.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0026804-45.2014.8.07.0001 RECORRENTES: ROSSI RESIDENCIAL S.A., SANTA SUSANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., CELEBRETE EMPREENDIMENTOS S.A. RECORRIDO: ERENILDA COUTINHO LIMA PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VÍCIOS APARENTES. RECUSA DE RECEBIMENTO PELO ADQUIRENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CORREÇÃO DAS FALHAS. CONDENAÇÃO. MULTA. ARBITRAMENTO. ATRASO NA ENTREGA. CULPA DO PROMITENTE VENDEDOR. CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Não se conhece do recurso, na parcela em que trata dos vícios apresentados pelo imóvel, conforme laudo pericial que subsidiou a r. sentença atacada, por desrespeito ao princípio da dialeticidade. 2. Inexistente omissão na sentença quanto à apreciação do pedido de antecipação da tutela recursal, porquanto, a despeito de sequer se tratar de pedido inserido no mérito da ação para fins de revelar o ato decisório como citra petita, certo é que, mesmo se assim o fosse, nenhum óbice para que o tribunal proceda ao julgamento nos termos do art. 1.013, § 3o, III, do CPC, sem, com isso, decretar nulidade. Ademais, a nulidade de atos processuais depende da efetiva demonstração do prejuízo, por prevalência do princípio pas de nullité sans grief, insculpido no art. 282 do CPC. No caso, nenhum prejuízo caracterizado, já que o pedido de tutela de urgência recursal foi objeto de apreciação, inclusive por este colegiado em sede de agravo interno, sendo incabível pronunciar qualquer nulidade atinente a omissão arguida. 3. As astreintes apresentam natureza persuasiva, buscando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta e assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. 4. Descumprido o prazo para entrega de imóvel objeto da avença, privilegia-se a incidência da cláusula penal estipulada para essa hipótese, cuja natureza não é cumulável com lucros cessantes. Tema 970/STJ dos recursos repetitivos. 5. A afirmação deliberada acerca da necessidade de constatação pela adquirente dos vícios aparentes no ato da entrega do imóvel em confronto com a afirmativa posta em defesa de que as chaves da unidade não foram entregues à consumidora em razão de sua negativa caracteriza hipótese para a condenação das partes por litigância de má-fé, em face de dedução de defesa contra fato incontroverso e de alteração da verdade dos fatos. 6. Os honorários advocatícios devem ser fixados segundo os critérios estabelecidos na lei vigente à época de publicação da sentença, no caso pelo Código de Processo Civil de 2015. 7. Apelação das rés conhecida em parte e, nessa extensão, não provida. Apelação da autora conhecida e parcialmente provida. As recorrentes alegam que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigos 421 e 482, ambos do Código Civil, sustentando a inaplicabilidade da multa contratual, diante da ausência de culpa no atraso da entrega das chaves, que devem ser observados os termos pactuados, e que a suposta penalidade deve recair entre o dia subsequente ao término do prazo de tolerância e a data de expedição do Habite-se; b) artigos 412 e 884, ambos do CC, reputando excessivo o valor da multa aplicada; c) artigos 79, 80 e 81, todos do Código de Processo Civil, ao argumento de que inexiste prática de dolo processual a ensejar a fixação de multa por litigância de má-fé. Pleiteia, ainda, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Gustavo Pinheiro Guimarães Padilha, OAB/SP 178.268-A, e Gustavo Clemente Vilela, OAB/SP 220.907. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida postula a condenação das recorrentes pela interposição de recurso manifestamente protelatório. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 421 e 482, ambos do Código Civil. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que houve descumprimento contratual e atraso na entrega do imóvel pelas recorrentes, ensejando a incidência da cláusula penal até o cumprimento da obrigação de fazer, decorreu da análise do acervo fático-probatório e contratual juntados, e a apreciação da tese recursal envolveria sua reanálise, vedada nesta sede, por força dos enunciados sumulares 5 e 7, ambos da Corte Superior (AgInt no AREsp 1362971/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 23/4/2020). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada transgressão aos artigos 412 e 884, ambos do CC. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “a multa arbitrada está de acordo com o potencial econômico das rés-apelantes, empresas que atuam no ramo imobiliário, não devendo ser reduzida sob pena de tornar inócua e viabilizar a resistência ao cumprimento da ordem judicial” (ID 16964516). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). O mesmo enunciado sumular também obsta o seguimento do apelo no tocante à suposta afronta aos artigos 79, 80 e 81, todos do Código de Processo Civil, porquanto ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “patente é a violação ao dever processual de exposição dos fatos em juízo conforme a verdade” (ID 16964516), e acolher a tese recursal, demandaria o revolvimento do acervo da fatos e provas colacionados, obstado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). No que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, não encontra amparo nesta sede, uma vez que o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional. Assim, não conheço do pedido, devendo a questão ser submetida ao juízo natural para a análise da pretensão, se o caso. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Gustavo Pinheiro Guimarães Padilha, OAB/SP 178.268-A, e Gustavo Clemente Vilela, OAB/SP 220.907. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004